Tribunal: TJDFT
Processo: 0755954-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. HEMODIÁLISE. CLASSIFICAÇÃO AMARELA/URGENTE. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO DIALÍTICO. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que, a despeito de ter acolhido o pedido do autor para determinar que o Distrito Federal disponibilizasse o tratamento de hemodiálise três vezes por semana, consignou que deveria se submeter aos critérios de prioridade clínica definidos pela CRIH. Sustenta que o paciente aguarda a realização do tratamento desde 16/09/2022 e que a demora no atendimento pode resultar em sequelas graves ao recorrente. Pede a reforma da sentença para fixar o prazo de 5 dias para disponibilização do tratamento. O Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, vez que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões sob ID. 41948502, pelo improvimento do recurso.

3. O escopo recursal reporta-se, exclusivamente à necessidade de fixação de prazo para a realização de tratamento de hemodiálise. Observa-se que a sentença deixou de estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, de forma que fossem obedecidos os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.

4. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

5. Consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."

9. No caso sob análise, o recorrente tem 52 anos, com diagnóstico de doença renal em estágio final, conforme relatório médico (ID. 41948473). Em razão do seu estado de saúde, foi inserido no sistema de regulação em 16/09/2022, e até o momento não foi atendido.

10. Nesse descortino, impõe-se o provimento do recurso interposto, para fixar o prazo para cumprimento da obrigação. Em observância ao princípio da razoabilidade, e considerando as situações de emergência relatadas pelo recorrido, e priorizadas em relação ao recorrente, fixo o prazo de 60 (sessenta) dias corridos para disponibilizar o tratamento de hemodiálise três vezes por semana ao recorrente.

11. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o Distrito Federal disponibilize à parte autora o tratamento de hemodiálise três vezes por semana, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular.

12. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.